Tribunal: TJDFT
Processo: 0003779-80.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003779-80.2017.8.07.0006 RECORRENTE: MAF SIGMA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RECORRIDOS: LUIZ ROBERTO JEVEAUX, COTA TUDO COMÉRCIO DE CELULARES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NUMEROSAS DILIGÊNCIA. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por força da combinação das regras insertas nos art. 921, III e §§ combinado como o art. 924, V do CPC, a não localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual inicia-se a prescrição pelo tempo previsto para a execução do título em questão. 2. Na hipótese em que se garante ao exequente a realização de numerosas diligências, bem como a suspensão do feito conforme norma de regência, não se localizando bens penhoráveis, não há outra solução possível diversa da extinção da execução. 3. O prazo prescricional aplicável à pretensão executória de cédula de crédito bancário restringe-se a 3 (três) anos, contados do vencimento, conforme determina o art. 44 da Lei 10.931/2004 e art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil. 4. O mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 921, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, porque a constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição; b) artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, pois o prazo prescricional para cobrança de dívida registrada em cédula de crédito bancário é de 5 (cinco) anos. Requer no ID 50411866 – Págs. 1, 2 e 23 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (OAB/SP 178.930). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 921, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, pois, ao contrário do afirmado pela recorrente, não houve a efetiva constrição de bens penhoráveis. Observe-se que, após a realização de numerosas diligências, a penhora de um único imóvel foi desconstituída, exatamente porque a parte interessada não comprovou a averbação da penhora na matrícula do citado bem. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 206, §5o, inciso I, do CCB, pois, segundo o STJ, “aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (OAB/SP 178.930). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015